Tribunal: TJPA
Processo: 0007580-25.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007580-25.2016.8.14.0012

APELANTE: WALLESON JUNIOR TELES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORES VALORADOS EM DISSONÂNCIA COM A SÚMULA 17, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. INVIABILIDADE. SÚMULA 23, DESTE E. TRIBUNAL - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) A TÍTULO DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM. CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REMANESCÊNCIA DE UM VETOR NEGATIVO - DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Walleson Junior Teles Machado,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Cametá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão (cf. ID 11614668).

Inconformada, a defesa requer: (a) a redução da pena-base; (b) adoção da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo na primeira fase da dosagem e também para atenuar a pena na segunda fase; (c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (d) abrandamento do regime de cumprimento de pena; (e) realização da detração
(cf. ID 11614683)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento (cf. ID 11614686).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que a pena do apelante seja redimensionada (cf. ID 11989589).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMERA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer
a redução da pena-base, alegando não haver fundamentação idônea na negativação dos vetores do artigo 59, do Código Penal.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria realizada em sentença (ID 11614668):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade gravosa, tendo em vista que a vítima relatou ser a QUINTA vez que o acusado lhe furta;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social desviada em virtude do constante envolvimento em delitos;

4. PERSONALIDADE: personalidade voltada ao cometimento de crimes;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis na medida em que se valeu de um descuido da vítima com a janela de sua residência;

7. CONSEQUÊNCIAS: graves na medida em que nem todos os pertences foram recuperados.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

À vista do excerto, constato que cinco foram as circunstâncias judiciais desabonadas, a saber: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, a personalidade do agente e a conduta social, entendo que houve
desacerto no desfavorecimento, pois
o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva, o que não deve permanecer. Ora,
a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante
Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ.
Por isso, as neutralizo.

As circunstâncias e as consequências do delito tampouco estão adequadamente valoradas como negativas, eis que os fundamentos empregados são normais para o tipo penal furto. Portanto, ambos devem ser neutralizados, pois dissonantes com a Súmula 17. desta e. Corte de Justiça.

Por outro lado, vejo que o vetor dos antecedentes criminais foi corretamente desabonado, pois o
apelante possui duas condenações transitadas em julgado que são anteriores aos fatos apurados (0000570-95.2014.8.14.0012 e 0004026-53.2014.8.14.0012)
,
conforme dá conta a
folha de antecedentes de ID 11614667, a qual é documento idôneo para comprovar os maus antecedentes, consoante Súmula 636, do c. STJ. Deixo de considerá-las para caracterizar a reincidência, para evitar a reforma para pior.

Quanto ao comportamento da vítima, a defesa pede que seja considerada a favor do réu, mas colaciona trecho que não corresponde à dosimetria da pena do apelante no presente feito
(página 5, do ID 11614683)
. Dessa forma, verifico que o MM. Magistrado considerou a circunstância como neutra (página 6, do ID 11614668), o que mantenho, pois da mesma forma verifico que a vítima em nada contribuiu para o delito.

Prosseguindo, a defesa pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexo), a ser aplicada sobre a pena mínima, por cada vetor avaliado como negativo, para a fixação da pena base.

Indefiro esse pleito,
pois
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.
In casu
, não detecto teratologia na exasperação empregada estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

3 - DA APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A defesa requer o epigrafado, em face da confissão espontânea do réu.

Tem razão.

Ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Pleito deferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA E DOS PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de furto, em razão de cinco vetores desfavoráveis. Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais, conforme fundamentado alhures, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Nessa situação, atenuo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do §1º, do artigo 155 do Código Penal. Assim, aumento a pena provisória em 1/3, tornando-a definitiva no patamar de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em relação à pena de multa, observo que o d. Juízo sentenciante olvidou-se de estabelecê-la. Por isso, mesmo sendo integrante do preceito secundário do tipo, deixo de fixá-la, em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
em recursos exclusivamente defensivos, consoante artigo 617, do Código de Processo Penal.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, tal como requerido pela defesa, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o dos antecedentes criminais, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, indefiro o pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma.
Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 25/04/2024